Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718683-90.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO DOS SANTOS DE HOLANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PRELIMINARES. NE BIS IN IDEM. NULIDADE DAS PROVAS CARREADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIAS. READEQUAÇÃO. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRESENTES. A preliminar de violação ao princípio ne bis in idem não merece prosperar. As ações penais citadas ostentam diversidade de condutas delituosas e de indivíduos envolvidos nos crimes. Repele-se a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio do acesso aos aparelhos celulares de investigados, tendo em vista não existirem dúvidas quanto à prévia decisão judicial autorizando o acesso ao conteúdo dos telefones, assim como no pertinente ao fato de que um dos investigados permitiu o acesso ao seu aparelho celular em razão de interesse no acordo de colaboração premiada. Não apontados quais atos teriam provocado violação ao art. 5o, inciso II, da Constituição Federal e ao art. 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não se verifica nos autos nulidade alguma decorrente de eventual inobservância a tais dispositivos, não merecendo êxito a impugnação. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos onde descritas as condutas dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos, assim como o emprego de arma de fogo pela organização criminosa. A constatação da menoridade relativa do réu à época do delito e da confissão espontânea demandam reconhecimento e redução da pena. Apelação de Rodrigo dos Santos de Holanda não provida. Apelações de Diego Jacobina Oliveira e de Rafael de Souza parcialmente providas para reduzir as penas. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 593 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da decisão por ofensa ao princípio do ne bis in idem e a nulidade absoluta das provas angariadas pelos aparelhos celulares diante da violação dos seus conteúdos sem autorização judicial. Aponta divergência jurisprudencial quanto a nulidade da prova obtida dos celulares pertencentes a outros réus com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à tese de ofensa ao princípio do ne bis in idem. Isso porque a turma julgadora assentou: Há que ser rejeitada a suposta violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que a ação penal sob análise e a ação penal apontada pelo apelante (de no 2609-8/19, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF) possuem objetos manifestamente distintos, referindo-se, cada uma, a condutas delituosas diversas, sobretudo porque o apelante, nas ações mencionadas, possui envolvimento com pessoas distintas. Veja-se que o apelante, nos autos da ação penal acima referida, foi acusado de associar-se com Cleber de Andrade Pinheiro, Sebastião Grigório dos Santos Júnior, vulgo “Juninho”, Alan Gabriel da Fonseca Silva, Everton Gomes de Oliveira de Lima, Jonathan Alves de Oliveira, Yago Nogueira Santos e com o adolescente Luciano Jerry Alves de Oliveira para o fim específico de cometer crimes de roubo e corrupção de menores, sendo que tais indivíduos sequer integram a ação penal que ora se examina. O fato de o apelante, em uma denúncia, ser acusado de associação criminosa e, em outra, constituir organização criminosa não deve conduzir à automática conclusão de que os fatos delituosos mencionados em ambas as peças são os mesmos. Ao revés, o que se denota de ambas as denúncias é que o apelante pertencia a duas células criminosas distintas. Assim, há que se observar que há liames objetivo e subjetivo que definem de maneira individualizada cada conduta, a permitirem a conclusão de que se trata de fatos delituosos diversos. Logo, impõe-se a rejeição da referida preliminar (ID 24410474). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo quanto à suposta nulidade de provas obtidas através do acesso a aparelhos celulares de investigados, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Quanto à alegação de nulidade das provas obtidas por meio dos celulares de Amanda e Matheus, verifica-se que não assiste razão ao apelante Rodrigo dos Santos de Holanda, uma vez que o acesso aos referidos aparelhos restou facilitado pelos próprios investigados – no caso, Matheus –, como também houve prévia decisão judicial autorizando o acesso ao seu conteúdo” (ID 24410474), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023